Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0711498-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFFERSON DOUGLAS ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 064.473.961-40 RECORRIDO: ERICA MORAES DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 223.860.331-04 DECISÃO Trata-se de recurso inominado distribuído pela parte autora diretamente ao órgão recursal. Decido. Os artigos 41 e 42 da Lei no 9.099/95 dispõem que da sentença cabe recurso em petição escrita para o próprio Juizado. Portanto, a distribuição de petição de apelação de forma autônoma é inadequada, mesmo porque dificulta a intimação da parte contrária (a ser realizada nos autos de origem) e inviabiliza a análise integral do processo, sobretudo da prova. Portanto, o recurso na forma como foi interposto é inadmissível, pois a lei não autoriza, na hipótese, a formação por instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso. Arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora \a